Tribunal: TJDFT
Processo: 0707615-45.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ADOLESCENTE. BOAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO GENITOR. ALTO SALÁRIO. NOVA FAMÍLIA. SITUAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DOS PAIS COM O SUSTENTO DOS FILHOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. A obrigação alimentar decorrente do poder familiar não se restringe à mera garantia de sobrevivência da prole, mas também de oferecer-lhe a mesma qualidade de vida de que desfruta o Alimentante. O princípio geral sempre acatado é que o valor da pensão deve ser proporcional à riqueza ou aos recursos do pagador e, portanto, se os pais têm um alto padrão de vida, isso deve ser considerado no cálculo do valor da pensão alimentícia.
3. O surgimento de uma nova família não é motivo instantâneo e razão infalível de redução da obrigação alimentar, sendo ônus do devedor provar, satisfatoriamente, que houve substancial alteração na capacidade econômica, mesmo porque, quem forma nova família tem consciência de que deverá fazer frente a novos encargos de ordem alimentar.
4. Recurso conhecido e não provido.